Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ACOLHIMENTO. OFENSA PROFERIDA DURANTE UMA DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A injúria proferida no calor da discussão não caracteriza o crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria racial), pois ausente o elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, magoar e ofender.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da imputação da denúncia (artigo 140, § 3o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afastando, ainda, a indenização fixada na sentença por força do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.